Tribunal: TJDFT
Processo: 0710332-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710332-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MAURICIO ROCHA AGRAVADO: JONAS RIBEIRO GOMES DA SILVA DESPACHO Vistas ao Agravante, PAULO MAURICIO ROCHA, sobre a manifestação do Agravado a respeito da proposta de acordo e do cancelamento da audiência de conciliação (id. 25672531). Prazo 5 (cinco) dias. Intime-se Brasília/DF, 17 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora